Tribunal: TJPA
Processo: 0003983-22.2018.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante ? tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003983-22.2018.814.0095
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS (VARA ÚNICA)
APELANTE: LUANDERSON FIGUEIREDO SANTA ROSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante - tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.
Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos.
Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer

do recurso e negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003983-22.2018.814.0095
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS (VARA ÚNICA)
APELANTE: LUANDERSON FIGUEIREDO SANTA ROSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Versam os autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUANDERSON FIGUEIREDO SANTA ROSA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas que o condenou às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa
, em decorrência da prática da conduta delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que no dia 25/11/2018, por volta das 12:00h, quando policiais militares realizavam ronda ostensiva No município de São Caetano de Odivelas avistaram o ora denunciado com um objeto em mãos, decidiram abordá-lo e quando pararam a viatura o réu fugiu, pulando cercas de arames para entrar no quintal de uma residência.

Os policiais diligenciaram e obtiveram êxito em capturar o réu e encontraram em seu bolso um recipiente plástico contendo 25 (vinte e cinco) trouxinhas de substância conhecida como ¿oxi¿ e duas substâncias conhecidas como maconha. O denunciado foi conduzido para a delegacia para as providências legais. Negou que a droga fosse de sua propriedade.

Laudo toxicológico nas fls. 47/49.

À fl. 52 foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a audiência de instrução de fls. 67/69 foram ouvidas três testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa e três informantes. O advogado de defesa requereu a juntada do laudo definitivo da droga e pugnou pela revogação da prisão preventiva do réu. Foi concedida vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido da defesa e designada audiência de continuação para interrogatório do réu.

O MP se manifestou nas fls. 75/77 desfavoravelmente ao pedido da defesa e pugnou pela manutenção da prisão preventiva de Luanderson.

Decisão
na fl. 78 indeferindo o pedido de revogaç¿o da
prisão preventiva do réu.

Foi procedido o interrogatório do réu na fl. 88. Em deliberação encerrou a instrução processual e determinou ajuntada do laudo definitivo da droga e apresentação de alegações finais pelas partes.

Certidão de antecedentes criminais do denunciado na fl. 92.

Laudo definitivo da droga nas fls. 97/98.

O Ministério Público em alegações finais requereu a procedência da denúncia para condenar o denunciado (fls. 100/104).

A defesa em memoriais finais (fls. 108/112)
, requereu a revogaç¿o da pris
ão preventiva do réu, a absolvição do mesmo por inexistência de provas suficientes para a condenação, em caso de condenação a aplicação da pena no mínimo legal e o direito do réu apelar em liberdade.

O juízo
a quo
proferiu sentença JULGANDO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o apelante à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa
, em decorrência da prática da conduta delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A defesa do apelante interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 123) e Razões (fls. 136-139), pugnando a absolvição, sob o argumento de que as provas apresentadas nos autos são insuficientes para sustentar a condenação.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo desprovimento do apelo. (fls. 142-148)

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 152-155).

Assim instruídos, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório. Ao revisor. Inclusão na Pauta Virtual.

Belém, 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003983-22.2018.814.0095
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS (VARA ÚNICA)
APELANTE: LUANDERSON FIGUEIREDO SANTA ROSA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOSA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo, e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, é importante destacar que há nos autos a prova da
materialidade
do delito que está evidenciada pelo termo de exibição e apreensão de objeto, auto de exame provisório de constatação toxicológico e pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 97-98 que atestou ser maconha e cocaína as substâncias apreendidas e periciadas.

Em relação à
autoria
, não há dúvida, pois o apelante foi preso em flagrante durante uma ronda ostensiva pela polícia militar, momento em que foi encontrado em seu poder a droga apreendida, tendo ainda, tentado fugir da abordagem policial, porém foi capturado e levado para delegacia de polícia.

A testemunha
FERNANDO MAX DA CRUZ PINTO
, policial militar, afirmou em Juízo:
¿que a polícia militar estava em ronda e passaram próximo à residência do denunciado e verificaram que estava em atitude suspeita, viram um rapaz que queria comprar droga, e quando viram a polícia o réu e o rapaz correram; que encontraram droga na residência do réu, parecia ser `oxi¿, embaladas em pequenas porções, próprias para distribuição;
que o réu estava ao lado da casa dele e quando viu a polícia pulou o quintal, através de uma cerca de arame; que o réu não resistiu à prisão; que o réu assumiu que a droga era dele; que já conhecia o réu e já tinha recebido outra denúncia de tráfico contra o mesmo
; que já participou de cumprimento de mandado de busca na casa do réu em ocasião anterior;
que era conhecido como traficando pela polícia; que a droga foi encontrada, uma parte no bolso do réu e a outra parte ele jogou no chão; que quando o réu viu a polícia ele correu para o terreno ao lado da casa dele; que não trancaram o réu dentro de uma casa e espancaram ele
; que não se recorda da quantidade de droga encontrada com o réu;
que foi encontrado com o réu duas embalagens de maconha e o restante era `oxi¿; que com a aproximação da polícia o réu correu tentando pular a cerca de arame da casa ao lado;
que o réu se engatou no arame e caiu logo a frente, quando foi detido pelo depoente e os demais policiais;
que viu quando o réu tentava se desfazer da droga que estava no bolso de sua bermuda ou calça, não lembrando ao certo, agora no momento; que o réu estava no terreno em frente à casa da família dele, que fica próximo à sede da festa do Pepeu
.¿

A testemunha
ELIAS CHARLES FIGUEIREDO DA SILVA
, policial militar, respondeu ao Juízo:
¿que a polícia tomou conhecimento do fato via ligação para o telefone funcional; que a polícia tem conhecimento do tráfico ocorrido na localidade onde o réu mora; que a polícia se dirigiu ao local pela rua do cemitério e quando chegou na rua o réu estava vendendo a droga para um usuário;
que quando o réu avistou a viatura começou a correr; que foi o depoente que correu atrás do réu; que durante a fuga o réu atravessou uma cerca, mas se engatou na cerca e caiu, momento em que lhe foi dada voz de prisão; que parte da droga caiu do bolso do réu quando ele caiu e durante a tentativa de fuga;
que não recorda exatamente a quantidade de droga apreendida; que se recorda que a droga estava acondicionada em pequenas porções;
que no momento da prisão o réu assumiu que a droga era sua; que já conhecia o réu de várias denúncias que recebeu de que ele era vendedor de drogas; que, inclusive a mãe do réu era conhecida por vender drogas no mesmo local;
que a mãe do réu é usuária; que não sabe o nome e nem o apelido da mãe do réu; que o motorista da viatura era o depoente; que lhe perguntado porque não consta de seu depoimento perante a autoridade policial informação sobre o usuário de drogas no local, o depoente informou que tudo que relatou nesta audiência também relatou perante a autoridade policial; que o réu não foi espancado pelos policiais; que o réu estava com escoriações porque ele caiu na cerca de arame farpado; que o fato ocorreu entre 11 e 12 horas; que o local é de habitação, onde há várias casa e pessoas passavam pelo local.¿

A testemunha
ELIAS BRITO LOBATO
, policial militar, disse em Juízo:
¿que no dia dos fatos a polícia militar estava em ronda na cidade, no bairro do Pepeua; que fazia parte da guarnição que estava em ronda; que quando se aproximaram do local do fato o réu correu o que causou suspeita nos policiais; que quem avisou, primeiramente, a situação foi o cabo Figueiredo, que desceu da viatura, correu e cercou o réu; que quando desceu do carro já viu o réu detido no chão, posto que o cabo Elias Charles já havia o detido; que o depoente viu droga, no chão, próximo ao réu; que participou anteriormente de uma busca e apreensão comandada pela polícia civil no local do fato; que o local do fato é conhecido como onde ocorre comercialização de drogas nesta cidade; que com a chegada da viatura o depoente viu mais de uma pessoa correndo, entre as casas, mas não sabe dizer se eram usuários de drogas ou não; que o local do fato fica próximo a uma sede de festa, no bairro do Pepeua; que a droga apreendida foi encontrada parte no chão e parte na roupa do réu; que o depoente se recorda que pegou maconha em poder do réu; que não sabe informar se o réu era conhecido pelos policiais como traficante de drogas; que não tem conhecimento se o réu foi espancado durante a abordagem; que o depoente exerce suas funções neste município, em média há cinco meses; que antes trabalhava em Santa Rosa, Vigia.¿

Da leitura dos depoimentos prestados tanto em juízo, como na fase inquisitorial, corroborados com o Termo de Exibição e Apreensão acostado à fl. 24 do inquérito policial, entendo que não existem dúvidas a respeito da autoria delitiva.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judicias como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes foram encontrados na posse do apelante que, ainda, tentou se desfazer da droga.

Sobre as alegações defensivas de que os policiais não são testemunhas idôneas, imparciais e que suas palavras não podem, isoladamente, lastrear a sentença condenatória, devo lembrar que, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas e seus depoimentos prestados em Juízo constituem meio probatório idôneo a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega, hipótese que não se configura nos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator